Tribunal: TJES
Processo: 5001657-17.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001657-17.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TRANSMARQUES TRANSPORTES LTDA
APELADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. ROUBO DE CONJUNTO VEICULAR. FRAUDE NÃO COMPROVADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA, DEPOIMENTO DO MOTORISTA, COMPROVANTE DE ABASTECIMENTO E PROVA TÉCNICA CONVERGENTES. CLÁUSULAS CONTRATUAIS INTERPRETADAS À LUZ DO CDC. LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS POR CTE’S E MDF-E. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS – APVS TRUCK DESPROVIDO. RECURSO DE TRANSMARQUES TRANSPORTES LTDA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais que condenou a associação ao pagamento de R$ 501.000,00 a título de indenização securitária pelo roubo do caminhão Volvo FH 460, placa OVJ7H21, e da carreta placa PPQ4E05, ocorrido em 30.09.2023 nas imediações do Posto Recanto das Bandeiras, na BR-101, em Tanguá/RJ, e rejeitou os pedidos de lucros cessantes e danos morais.

2)
A associação sustenta fraude ao sinistro e busca afastar o dever de indenizar, ao passo que a transportadora pleiteia lucros cessantes, danos morais e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há 3 questões em discussão: (i) definir se as inconsistências narrativas e os dados de rastreamento bastam para comprovar fraude ao sinistro e excluir a cobertura; (ii) estabelecer se os CTe’s e o MDF-e demonstram, de modo concreto, lucros cessantes decorrentes da paralisação do veículo; (iii) determinar se a negativa de cobertura e o cancelamento dos contratos da frota configuram dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A atividade desenvolvida pela associação equipara-se à securitária, com incidência do CDC, nos termos da Súmula 616 do STJ, e a fraude, como causa excludente do dever de indenizar, exige prova robusta e inequívoca, ônus que não se satisfez no caso.

5)
O boletim de ocorrência, o depoimento judicial do motorista e o comprovante fiscal de abastecimento convergem para a ocorrência do roubo e afastam a tese de contradições determinantes, porque a parada entre 21h13min e 21h31min recebeu justificativa documental e a divergência horária aproximada do relato telefônico exsurge compatível com a situação traumática narrada.

6)
A prova técnica produzida sob contraditório indicou que os rastreadores permaneciam instalados em locais ocultos e que a remoção manual demandaria conhecimento especializado e tempo médio de 16 a 20 minutos por equipamento, o que enfraquece a imputação de participação do motorista no desligamento quase instantâneo dos aparelhos e torna compatível a ocorrência de roubo praticado por quadrilha especializada com emprego de jammer.

7)
As cláusulas 10.1.3 e 8.1.1 do Regulamento Interno não autorizam, sem demonstração de dolo, a perda da cobertura securitária, porque o art. 47 do CDC impõe interpretação mais favorável ao consumidor e o inciso IV do art. 51 do CDC invalida estipulação que imponha desvantagem exagerada ou viole a boa-fé e a equidade.

8)
Os CTe’s emitidos nos termos do Ajuste SINIEF 09/2007, com assinatura digital e validação fazendária, somados ao MDF-e e ao § 2º do art. 10 da MP 2.200-2/2001, comprovam a atividade produtiva regular do veículo e autorizam o reconhecimento de lucros cessantes desde 30.09.2023 até o efetivo pagamento da indenização securitária, com apuração em liquidação de sentença a partir da média do lucro líquido mensal dos 3 meses anteriores ao sinistro, observada dedução de 40% a título de custos operacionais.

9)
O pedido de dano moral não prospera, porque a Súmula 227 do STJ exige demonstração de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, e os autos não revelam prova concreta de perda de contratos, recusa de nova cobertura ou abalo mensurável à credibilidade empresarial; diante do provimento parcial do apelo da transportadora e do desprovimento do apelo da associação, a sucumbência integral recai sobre a associação, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, com honorários fixados em 17% sobre o valor da condenação, já considerada a majoração do § 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso de Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais – APVS TRUCK desprovido. Recurso de Transmarques Transportes Ltda parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de cobertura em contrato de proteção veicular, fundada em alegação de fraude ao sinistro, reclama prova robusta, inequívoca e apta a demonstrar dolo do associado.

2. Divergências narrativas periféricas, desacompanhadas de prova segura de simulação, não afastam a presunção de boa-fé do consumidor nem autorizam negativa de indenização securitária.

3. CTe’s e MDF-e constituem prova idônea da atividade econômica do veículo sinistrado e permitem o reconhecimento de lucros cessantes, com apuração do quantum em liquidação de sentença quando necessária dedução de custos operacionais.

4. A pessoa jurídica somente faz jus a dano moral quando comprovada lesão concreta à honra objetiva, não bastando inadimplemento contratual ou imputação abstrata de irregularidade.

Dispositivos relevantes citados
: art. 47 do CDC; inciso IV do art. 51 do CDC; § 2º do art. 10 da MP 2.200-2/2001; art. 402 do Código Civil; § 11 do art. 85 do CPC; parágrafo único do art. 86 do CPC; Ajuste SINIEF 09/2007; cláusulas 10.1.3 e 8.1.1 do Regulamento Interno.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 616; STJ, Súmula 227; STJ, AgInt no AREsp 2.194.058/SC, j. 25.05.2023; TJES, Apelação Cível n. 0000320-10.2019.8.08.0059, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação n. 0000723-34.2012.8.08.0023, publ. 24.03.2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de Associacao de Protecao Veicular e Servicos Sociais - APVS TRUCK; e, por igual votacao, dar parcial provimento ao recurso de Transmarques Transportes Ltda.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS — APVS TRUCK

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais, por meio da qual pretendeu a empresa de transporte rodoviário autora, aqui, na posição de apelada, obter da recorrente o pagamento da indenização securitária referente ao roubo do conjunto veicular (Caminhão Volvo FH 460, placa OVJ7H21, e carreta placa PPQ4E05), ocorrido em 30 de setembro de 2023 nas imediações do Posto Recanto das Bandeiras, na BR-101, no Município de Tanguá/RJ, além de lucros cessantes e danos morais decorrentes da negativa de cobertura e do cancelamento arbitrário da totalidade dos contratos de proteção veicular da frota.

Sentença pela parcial procedência da pretensão, sob o fundamento de que: (i) a relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, equiparando-se a recorrente às seguradoras para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a fraude não restou demonstrada pela apelante, cuja tese defensiva — calcada em relatórios de telemetria produzidos unilateralmente — não resistiu ao contraditório, sobretudo diante do depoimento da própria testemunha técnica indicada pela associação; (iii) os lucros cessantes foram indeferidos por insuficiência probatória, diante do caráter unilateral das planilhas apresentadas e da ausência de comprovação de fretes específicos que seriam prestados pelo veículo roubado; (iv) os danos morais foram afastados diante da ausência de prova de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia no primeiro apelo a aferir se os elementos probatórios são suficientes para configurar fraude ao sinistro, afastando o dever de indenizar.

Pois bem.
Ab initio
, cabe ressaltar que a atividade exercida pela recorrente — oferecimento de cobertura patrimonial a veículos de associados, mediante pagamento de contraprestação periódica, com assunção contratual do risco de roubo e furto — equipara-se, para todos os fins, à atividade securitária, nos precisos termos da Súmula 616 do STJ.

A par disso, bem se sabe que nas relações de consumo, a boa-fé do segurado é presumida. Consequentemente, a fraude, como causa excludente do dever de indenizar, deve ser comprovada de forma robusta e inequívoca pela associação.

Sob esse prisma, não basta a identificação de irregularidades ou imprecisões: é necessário que a prova revele, com segurança, conduta dolosa do associado voltada à simulação do sinistro.

Na hipótese, o exame do conjunto probatório revela não apenas que a recorrente não se desincumbiu desse ônus, como também apontam para a comprovação do sinistro e para a lisura da conduta da segurada.

O ponto de partida da análise é o Boletim de Ocorrência lavrado perante a autoridade policial (Id. 19151119), instrumento público dotado de presunção relativa de veracidade.

O documento registra, com precisão objetiva, a dinâmica do roubo ocorrido em 30 de setembro de 2023: abordagem armada no Posto Recanto das Bandeirantes, na BR-101, município de Tanguá/RJ; subtração do aparelho celular e das chaves do veículo; confinamento do motorista no porta-malas de automóvel de terceiro; e libertação nas proximidades de Magé/RJ na madrugada seguinte.

Vale salientar que essa narrativa encontra respaldo inequívoco no depoimento pessoal do motorista Paulo Lemck Garcia, colhido em audiência de instrução e julgamento (Id. 83441951).

Com efeito, o condutor descreveu de forma absolutamente coerente a abordagem armada, a rendição, a dinâmica do confinamento e as circunstâncias da libertação — versão que permaneceu estável e consistente ao longo de todo o interrogatório, sem apresentar variações nos elementos essenciais do sinistro.

A esse panorama probatório são adicionados dois outros elementos documentais que afastam objetivamente as "inconsistências" centrais invocadas no apelo da associação.

A primeira é a denominada "parada injustificada" do veículo, entre 21h13min e 21h31min em posto distinto do Posto Retiro, registrada pelo sistema de rastreamento.

A própria expressão utilizada pela recorrente para qualificá-la — "sem justificativa plausível" — é desmentida pelo comprovante de abastecimento coligido (Id. 70059506), documento fiscal que registra, às 21h26min, parada operacional lícita para reabastecimento do caminhão, em horário exatamente coincidente com o registrado pelo rastreador.

Não há, portanto, parada "injustificada": há parada plenamente documentada por registro fiscal, absolutamente ordinária na rotina do transporte rodoviário de cargas de longa distância.

A segunda inconsistência apontada do recurso — a divergência de aproximadamente 59 minutos entre o horário de chegada ao Posto Retiro declarado pelo motorista (23h20min) e o registrado pelo rastreador (22h21min) — também não resiste a análise contextualizada.

O relato do motorista fora prestado por via de áudio, em contato telefônico com a central de regulação da apelante, na manhã do dia 1.º de outubro de 2023 — poucas horas depois de ter sido libertado, na madrugada, após ser confinado no porta-malas do veículo por período de aproximadamente cinco horas.

Nessas condições, pretender que o condutor reconstituísse com precisão cronométrica a sequência de eventos da noite anterior é exigência incompatível com qualquer parâmetro razoável de aferição da credibilidade do testemunho.

Importa sublinhar que, em sede judicial, o motorista não sustentou com precisão o horário de 23h20min: referiu-se ao horário de forma aproximativa, o que é exatamente o que se esperaria de quem narra, com honestidade, experiência traumática da qual não conserva registros horários precisos.

Dessa forma, a divergência temporal que a apelante eleva ao status de "indício central de fraude" é, em verdade, dado ambíguo que, isolado, não prova absolutamente nada sobre a participação dolosa do motorista em qualquer ilícito — e, contextualizado nas circunstâncias do relato, é inteiramente compatível com a versão da vítima.

Noutro viés, o ponto mais delicado apresentado no recurso — e, ao mesmo tempo, aquele em que a tese da apelante mais visivelmente se volta contra si mesma — diz respeito ao desligamento dos rastreadores em tempo extremamente reduzido.

Para sustentar a hipótese de participação interna do motorista, indicou como testemunha técnica a especialista em sistemas de rastreamento Mariana Carvalho de Souza, cujo depoimento prestado em juízo (Id. 83441951), sob o crivo do contraditório, produziu efeito diametralmente oposto ao pretendido.

A especialista confirmou que os rastreadores são instalados em locais deliberadamente ocultos do veículo — teto, dutos de ar — sem mapeamento público ou conhecimento ordinário por parte dos condutores, e que a remoção manual demanda conhecimento técnico especializado e tempo médio de 16 a 20 minutos por equipamento.

Desse modo, se a desconexão efetiva dos aparelhos fora registrada pelo próprio sistema da associação em questão de segundos, essa realidade técnica confirmada pela testemunha torna fisicamente impossível qualquer participação direta do motorista na desconexão dos equipamentos que ele sequer sabia onde estavam instalados.

A recorrente ainda buscou contornar esse resultado desfavorável sustentando, em síntese, que o argumento seria não de "remoção manual", mas de "fornecimento de informações sobre a localização dos aparelhos" por parte do motorista.

A tese, porém, além de constituir inovação recursal — pois não fora deduzida com essa precisão na instrução —, carece de qualquer suporte probatório.

Afinal, nenhum elemento demonstra que o motorista obteve, transmitiu ou foi interrogado sobre a localização dos rastreadores.

A explicação tecnicamente mais adequada para o desligamento quase instantâneo dos rastreadores é a que deflui da realidade notória do transporte rodoviário de cargas brasileiro: a utilização de dispositivos eletrônicos de bloqueio de sinal — os denominados
jammers
—, cuja difusão em roubos de carga profissionalizados é fenômeno amplamente documentado pelo setor, justamente pela finalidade de neutralizar o rastreamento em tempo real e inviabilizar a recuperação dos veículos.

Sob essa perspectiva, a presença de tais dispositivos é fenômeno compatível — e não incompatível — com a ocorrência de roubo por quadrilha especializada, o que é, aliás, a tese consistentemente sustentada pela empresa de transporte apelada desde a petição inicial.

Por fim, cumpre examinar a invocação das cláusulas 10.1.3 e 8.1.1 do Regulamento Interno, pelas quais a recorrente sustenta que declarações contraditórias ou incompletas autorizam, por si sós, a perda do benefício securitário.

Deve-se rememorar que o art. 47 do CDC impõe interpretação das cláusulas contratuais de modo mais favorável ao consumidor, e o inciso IV do art. 51 do mesmo diploma comina de nulidade as cláusulas que coloquem o associado em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade.

Partindo dessas premissas, conclui-se que a cláusula, aplicada da forma pretendida pela associação, subverte a lógica do contrato de proteção veicular, na medida em que transforma em instrumento de exclusão sistemática o que deveria ser garantia de cobertura.

A aplicação das cláusulas exige, em qualquer caso, demonstração de dolo — de declaração inverídica intencional e determinante para a regulação do sinistro — pressuposto que, como examinado, os autos não revelam.

Portanto, a manutenção da sentença se impõe, porquanto o acervo probatório converge, de forma consistente e sem lacunas determinantes, para a comprovação do sinistro e para a inexistência de fraude.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Em razão do desprovimento da apelação, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2%, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

APELAÇÃO DE
TRANSMARQUES TRANSPORTES LTDA

No segundo apelo, cinge-se a controvérsia a aferir se a paralisação compulsória do veículo de carga, decorrente da negativa ilícita de cobertura, gera presunção de lucros cessantes; e se a conduta da associação apelada — imputação de fraude sem amparo probatório e cancelamento retaliativo de toda a frota — configura dano moral à pessoa jurídica.

Quanto aos lucros cessantes, o STJ consolidou entendimento segundo o qual devem eles ser
“
efetivos, certos, atuais e subsistentes
”
, não podendo repousar em meras presunções ou fatores hipotéticos (AgInt no AREsp 2.194.058/SC, j. 25/05/2023).

Em linha convergente, esta Corte estadual exige a comprovação efetiva do prejuízo sofrido, afastando indenização fundada na simples alegação de que o veículo era utilizado para o trabalho, sem demonstração concreta da perda de faturamento, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. FURTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. DEMONSTRADA A RESISTÊNCIA DO RECORRIDO NA ORIGEM. MATÉRIA (LUCROS CESSANTES) DEVIDAMENTE TRATADA NOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM RAZÃO DE NÃO EXISTIR APÓLICE EMITIDA NA OCASIÃO DO SINISTRO. CONTRATO DE ADESÃO. APLICAÇÃO DO ART. 47 DO CDC. ASSINATURA DA PROPOSTA DE SEGURO E PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA ANTERIOR A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. RELAÇÃO CONTRATUAL CONFIGURADA. CLÁUSULA LIMITATIVA DE RISCO. AUSÊNCIA DE COBERTURA NOS CASOS DE FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DO SEGURADO QUANTO A RESTRIÇÃO A COBERTURA DE FURTO SIMPLES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS PREJUÍZOS. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AFASTADA CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO. REDUZIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar: Suscitada a preliminar de inovação recursal, se extrai claramente que o recorrente demonstrou sua resistência ao reconhecimento do alegado lucro cessante, portanto, não há falar em inovação recursal. 2. Mérito: Trata-se de ação de cobrança visando o pagamento da indenização securitária, lucros cessantes e dano moral. O magistrado a quo, julgou parcialmente procedente o pedido autoral condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária, lucros cessantes de dano moral. 3. Resta comprovado o aperfeiçoamento da relação contratual, tendo em vista a assinatura da proposta de seguro e pagamento da primeira parcela do prêmio, anterior a ocorrência do sinistro. Não bastasse, verifica-se a aceitação tácita da seguradora em razão ao disposto no Art. 2º, § 6º, do Circular SUSEP n. 251/2004 que prevê a caracterização de aceitação tácita da proposta por ausência de manifestação (15 dias), por escrito, por parte da seguradora. 4. Comprovado a fato constitutivo de direito da autora e não se desincumbindo o recorrente/réu do seu dever nos termos do art. 373, II do CP, e ainda, por ser a parte autora hipossuficiente e vulnerável, acertada a decisão guerreada em interpretar as cláusulas do contrato de maneira mais favorável ao consumidor ( 47, CDC). 5. Sendo o contrato de seguro um contrato por adesão, as cláusulas que venham a limitar direito do consumidor, devem ser redigidas de forma clara e de fácil compreensão e, ao trazer em contrato os termos “furto simples” e “furto qualificado”, sabe-se que são conceitos específicos da legislação penal, na qual o próprio meio técnico-jurídico possui dificuldades para conceituá-los, quem dirá exigir do consumidor (diante de sua vulnerabilidade), a compreensão das diferenças entre uma espécie e outra de furto. 5.1. Não se mostra suficiente que a seguradora traga em contrato securitário especificar as hipóteses sujeitas às coberturas, mas possui o ônus de comprovar que observou o dever de informação acerca do significado e o alcance do furto qualificado e diferenciação quanto ao furto simples, ônus esse a qual não se desincumbiu.
6. Nos termo do artigo 402 do Código Civil, “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. Os lucros cessantes não mais do que a reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucra por consequência direta do evento danoso. 6.1. Sabe-se que para a caracterização dos lucros cessantes, é imprescindível a comprovação efetiva do prejuízo de modo que a mera presunção não se mostra suficiente para arbitrar indenização a este título.
6.2 No presente caso, diante da imprecisão e a falta de provas objetivas que demonstrem que a apelada deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso, não se pode acolher sua pretensão em relação à indenização a título de lucros cessantes, a qual depende de demonstração efetiva do que deixou de lucrar ( 402, CC). 7. Quanto ao dano moral, percebe-se que a sentença recorrida, embora sucinta, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, pois a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja a reparação a título de dano moral, uma vez gerada o sentimento de frustração, ludibriamento e insegurança a apelada quando diante da negativa de pagamento indenizatório do equipamento segurado. 7.1. Sobre o quantum fixado, deve ser levado em consideração o grau de ofensa e as condições das partes, sem contudo, promover o enriquecimento ilícito ou arbitramento irrisório da quantia. Tendo em vista que a finalidade jurídica busca a justa compensação e impor um caráter pedagógico, entendo que se afigura como justa a redução do valor fixado a título de reparação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, devem ser redistribuídos os ônus da sucumbência, incumbindo a cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) da verba honorária, no montante arbitrado na origem (20% sobre o valor da condenação), e 50% das custas processuais, observada a isenção legal em relação à apelada (artigo 20, inciso V da Lei nº 9.974/13). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000320-10.2019.8.08.0059, Relator: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Para o deslinde da controvérsia, é, portanto, necessário verificar se os documentos juntados pela transportadora recorrente constituem prova concreta e idônea da atividade produtiva do veículo sinistrado, suficiente para o reconhecimento do direito.

Os elementos de prova mais consistentes apresentados são os Conhecimentos de Transporte eletrônicos (CTe's) (Ids. 19151124, 19151129), os quais são emitidos nos termos do Ajuste SINIEF 09/2007, com assinatura digital do emitente por certificado eletrônico e validação junto à Secretaria de Fazenda estadual.

Não se tratam, pois, de documentos elaborados unilateralmente pelo interessado, senão de registros fiscais cuja existência pressupõe a interveniência do Fisco, e cuja validade jurídica está fundada no § 2º do art.10 da MP 2.200-2/2001, que documentam as operações de transporte realizadas pelo veículo segurado nos meses anteriores ao sinistro.

Nesse contexto, comprovam, de forma concreta e verificável, a regularidade e a frequência da atividade produtiva do conjunto veicular e estabelece a base de cálculo do faturamento bruto médio do veículo no período de referência.

Soma-se a esse acervo o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e, Id. 19151129), que atesta que o conjunto estava em pleno exercício econômico — transportando carga de madeira — no exato momento da subtração.

O nexo causal entre a recusa ilícita de cobertura e a paralisação compulsória do bem produtivo está, portanto, demonstrado com a concretude exigida pelo ordenamento.

Impõe-se, contudo, uma advertência metodológica: os CTe's provam o faturamento bruto que o veículo gerava, não o lucro líquido que a transportadora deixou de auferir.

A indenização devida é o lucro líquido, isto é, o faturamento bruto médio demonstrado pelos CTe's, subtraídas todas as despesas variáveis que a empresa teria suportado para a realização dos fretes e que, em razão da paralisação do veículo, não foram incorridas: combustível, pedágios, manutenção periódica, tributos sobre o faturamento, remuneração do motorista e demais custos diretamente vinculados à operação.

Obviamente, essa apuração, dada a complexidade e a necessidade de produção de prova contábil específica, não se comporta nos limites do presente recurso e deve ser realizada em sede de liquidação de sentença, conforme já decidiu esta Corte no julgamento da Apelação n° 0000723-34.2012.8.08.0023 (publ. 24/03/2015), em que se determinou expressamente que
“a aferição do quantum devido, a título de lucros cessantes, deverá ocorrer na fase de Liquidação de Sentença, na modalidade por artigos, haja vista ser necessária a dedução das despesas que a recorrente suportaria para a manutenção do caminhão, bem como para a realização dos fretes que fundamentam sua pretensão.”

O período de incidência abrange a data do sinistro (30 de setembro de 2023) até o efetivo pagamento da indenização securitária pela associação apelada.

Assim, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe.

O que se refere ao pedido de danos morais, por sua vez, a sentença deve ser mantida.

A Súmula 227 do STJ consagra que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada lesão à honra objetiva — reputação, credibilidade e bom nome no meio comercial.

O simples inadimplemento contratual, nesse contexto, não gera, por si só, dano moral indenizável à pessoa jurídica, sendo imprescindível a demonstração de que o ato ilícito repercutiu negativamente na imagem ou na credibilidade da empresa perante terceiros, a ponto de prejudicar concretamente a atividade comercial.

Na hipótese, a apelante sustenta que a conduta da apelada — imputação de fraude sem prova e cancelamento simultâneo da frota — configura ato ilícito qualificado capaz de ultrapassar o inadimplemento e atingir a honra objetiva da empresa no mercado de transportes.

Não se pode negar que o argumento é juridicamente consistente, ao menos no aspecto abstrato, tendo em vista que a exclusão de associado sob alegação implícita de fraude ao sinistro, em setor no qual a cobertura veicular é pressuposto operacional, pode, em tese, afetar a capacidade da empresa de obter nova proteção contratual e preservar a reputação perante clientes e parceiros.

A instrução processual, porém, não produziu prova objetiva e concreta de que o cancelamento e a imputação de irregularidade geraram impacto reputacional efetivo e mensurável, como a perda de contratos, dificuldade comprovada de obter nova cobertura, afastamento de clientes ou parceiros comerciais e etc.

Sendo assim, a manutenção do julgamento de improcedência é medida de rigor.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento
para condenar a associação recorrida ao pagamento de
lucros cessantes
, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, com base na média do lucro líquido mensal do veículo OVJ7H21 nos três meses anteriores ao sinistro (aferida pelos CTe's e demais documentos fiscais juntados aos autos), com dedução de 40% a título de custos operacionais, incidindo o período de paralisação compulsória de 30 de setembro de 2023 até o efetivo pagamento da indenização securitária
.

À vista do provimento parcial do recurso, impõe-se o redimensionamento da verba honorária fixada em primeiro grau.

O pedido acolhido integralmente — indenização securitária de R$ 501.000,00 — corresponde ao núcleo principal e de maior expressão econômica da demanda, ao qual se somam agora os lucros cessantes concedidos em sede recursal.

Por sua vez, o pedido rejeitado — danos morais de R$ 20.000,00 — representa parcela manifestamente menor em relação à totalidade da pretensão acolhida, razão pela qual incide o parágrafo único do art. 86 do CPC, segundo o qual, se um litigante sucumbe em parte mínima do pedido, o outro responde por inteiro pelas despesas e honorários.

Ante o exposto, fica a associação recorrida condenada ao pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios no montante de 17% sobre o valor da condenação, já considerada a majoração decorrente do desprovimento do seu recurso (§11 do art. 85 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)